Tribunal: TCU
Processo: 009.881/2004-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que apreciou a prestação de contas da entidade relativa ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, contra o Acórdão 2797/2005-TCU-Primeira Câmara , relator o Ministro Valmir Campelo, que analisou e julgou as contas ordinárias da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, relativas ao exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, II e III, da Lei 8.443/1992, conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para, no mérito, negar-lhe provimento, e manter os exatos termos do Acórdão 2797/2005-TCU-Primeira Câmara ; 9.2 dar ciência desta deliberação ao MP/TCU, ao Sr. Antônio Carlos Soares Lima (XXX.929.937-XX), ao Sr. Francisco José Robertson Pinto (XXX.895.507-XX), à Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ e arquivar estes autos.